Tribunal: TJSP
Processo: 2000320-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Não conhecimento do pedido.